Tribunal: TJES
Processo: 0001621-50.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001621-50.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGNER BRAGA ZAVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06,
E ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03
.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Agner Braga Zava
, inconformado com a r.
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Nova Venécia
(fls.
182/184v
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02
v
, narra, em resumo, o
s seguintes fatos
:

“
Emerge dos autos que, no dia 21 de outubro de 2022, por volta das 17h20min, na Rua Josefino Francisqueto, n
º
56, Bairro Padre Giane, em frente a praça, Nova Venécia/ES, o denunciado guardava e vendia drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuía sob sua guarda armas de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia e local dos fatos, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão tombado sob n
º
0001450-93.2022.8.08.0038, policiais militares encontraram no interior do imóvel um revólver cal. 38 municiado com 06 (seis) projéteis em posse do denunciado.

Ainda no interior da residência, foram localizados no guarda-roupas uma arma de fogo cal. 12 de fabricação caseira carregada com 02 (duas) munições, bem como uma sacola contendo diversos entorpecentes prontos para comercialização, quais sejam maconha, crack e cocaína.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
,
01 (um) ano de detenção
,
e pagamento de

676 (seiscentos e setenta e seis)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 216/218, a defesa requer a absolvição do recorrente
quanto ao crime de tráfico de drogas,

ao fundamento de
insuficiência
de provas para a condenação
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto isso
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do Auto de Apreensão de fls.
12, do
Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl.
13, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 13v, do Mandado de Busca e Apreensão de fl. 18, do
Boletim Unificado de fl
s
. 19/21,
do Laudo de Exame Químico de fl.
139 e do Laudo Pericial Balístico de fls. 144/151,
que atestam a apreensão de diversas porções de entorpecentes, totalizando
205,8g de maconha, 0,9g de crack e 1,3g de cocaína.

Quanto à
autoria
do crime,
restou evidenciada pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial,
sobre a qual passarei a dissertar.

De início, vejamos o que relata o Policial Militar Jander Rodrigues Pereira, em sede investigativa à fl. 08, logo após o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos Autos nº 0001450-93.2022.8.08.0038. Confira-se:

Que estava em participação de operação conjunta entre PM e PC, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 0001450.93.2022.8.08.0038, expedido pelo MM. Juiz de direito da Comarca de Nova Venécia-ES, em desfavor de Marlon Leite de Figueredo; Que nessa ocasião, o declarante se deslocou até o local em que se encontrava Agner Braga Zava, indivíduo alvo das buscas, onde foi feito o cerco policial no imóvel e anunciada a presença policial; Que iniciamos as buscas na presença da testemunha Maria Aparecida da Conceição, sendo encontrado deitado atrás da cama de um dos quartos da residência o nacional Agner Braga Zava; Que sob o travesseiro em que Agner estava deitado, foi encontrado um revólver calibre .38, carregado com seis munições, que ele disse ser para proteção individual; Que dando continuidade às buscas, foram encontrados no guarda-roupas de Agner, uma arma de fogo cal
ibre
.12 de fabricação caseira, carregada com duas munições e ainda uma sacola plástica de cor verde contendo: 14 (quatorze) buchas de maconha, 07 (sete) tiras de maconha, 01 (um) pedaço retangular de maconha, 07 (sete) pedras de crack e 01 (um) pino de cocaína [...].

No mesmo sentido relatou o policial militar Juliano Zorzanelli Moraes, às fls. 09 dos autos físicos.

Posteriormente, e
m juízo, ambos os policiais confirmaram suas versões, inclusive
dando mais detalhes a respeito d
a dinâmica do evento.

A propósito, v
ejamos
os depoimentos judiciais prestados pelos agentes de segurança pública, em mídia à fl.
176,
a saber:

que se recorda dos fatos; que fomos cumprir o mandado de busca em alguns endereços; que fomos até a residência de Marlon; que chegando no local, realizamos o cerco, e avisamos a presença policial; que constatamos que Marlon não se encontrava; que demos continuidade ao procedimento, e realizamos busca no interior do imóvel; que fomos acompanhados por uma testemunha;
que em um quarto, encontramos Agner, deitado ao lado de uma cama, no chão; que o achamos porque vimos os pés dele; que ele estava
dormindo; que
quando o chamamos, ele acordou, e no que ele levantou, conseguimos ver o cano da arma, que estava embaixo do travesseiro dele
; que nisso, o algemamos; que ele disse que a arma era para se defender; que
no mesmo quarto, encontramos outra arma e uma porção de droga, dentro do guarda-roupa
; que
não me recordo o que ele informou sobre a droga, mas em relação a arma, ele disse logo que era para se defender; que confirma suas declarações prestadas em sede investigativa;
(Policial Militar
Jander Rodrigues Pereira
).

que me recordo que fomos ao local, cumprir o mandado, e em um dos quartos, localizamos o réu deitado atrás de uma cama; que quando pedimos para ele se levantar, ele relutou um pouco, mas levantou; que achamos embaixo do travesseiro dele um revólver; que continuamos com as buscas,
e localizamos uma arma caseira e uma quantidade de droga, mas não me recordo exatamente quais e quantas; que pelo que lembro, nem questionamos a posse da droga
; que encontramos o revólver e já o algemamos; que eu não conhecia ele não, mas o pessoal da inteligência, da P2, que estavam com a gente, falaram que ele é conhecido e é perigoso; que eles inclusive disseram que ele é perigoso; que confirmo minhas declarações prestadas em sede investigativa; que não sei qual a relação de Marlon com Agner; que o que o pessoal da polícia civil relatou é que eles seriam parceiros, e que volta e meia o réu passava a noite nessa casa; que a residência onde Agner foi encontrado era a casa de Marlon; que é da mãe dele, e ele morava junto com a mãe; que no momento da abordagem, ele estava deitado no colchão perto da cama; que não consigo definir se ele estava lá de forma eventual; que ele já admitiu a propriedade da arma, mas não notei se tinha algo particular dele; que
a droga foi encontrada no guarda-roupa que estava do lado do local onde ele estava deitado.
(Policial Militar
Juliano Zorzanelli Moraes
).

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os policiais militares foram harmônicos ao narrar que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de terceiro, que não estava no local, o réu foi abordado em um quarto repousando, com uma arma de fogo embaixo do travesseiro, e expressiva quantidade de drogas em uma sacola no armário ao seu lado.

Assim, em que pese negativa de autoria por parte do apelante, alegando que havia chegado na residência em que foram encontradas as drogas no dia dos fatos, e que não havia sequer encontrado o proprietário da casa, trata-se de narrativa totalmente isolada nos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelos crimes previstos no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas,
e artigo 12, da Lei nº 10.826/03,

não podendo prosperar o pleito absolutório
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)